Tribunal: TJSP
Processo: 1024002-47.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido.

ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido.

ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais – Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

Sentença mantida – Recursos desprovidos.